Tribunal: STF
Processo: ARE 1482401
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Textil H. J. Hering Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    No agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e, no mais, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO RAT. LEI Nº 10.666/2003. CONSTITUCIONALIDADE. REENQUADRAMENTO. AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO. DECRETO Nº 6.957/2009.LEGALIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; 7º, XXVIII; 150, I; 146, II; 153, § 1º; 195, e 201, todos da Constituição Federal.



    Aduz que a alteração do grau de risco da atividade econômica preponderante da empresa recorrente implicou diretamente na majoração da alíquota de contribuição ao SAT.



    Afirma ausência de embasamento legal que justifique o reenquadramento de acidentes de trabalho por meio do Decreto n. 6.957/09.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a inconstitucionalidade do Decreto n. 6.957/09, que majorou a alíquota do SAT/RAT e do FAP da atividade econômica preponderante da recorrente, de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que a majoração da alíquota da contribuição ao SAT, efetuada por meio do Decreto n. 6.957/09, não violou o princípio da legalidade, uma vez que não inovou no ordenamento jurídico, de modo a criar contribuições ou alterar sua estrutura, mas apenas regulou suas alíquotas, em observância aos parâmetros previamente fixados em lei. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Para o enquadramento da empresa nas alíquotas do RAT (1%, 2% ou 3%, fixadas pelo art. 22, II, da Lei 8.212/91), não se considera o seu desempenho individual. 



    A empresa será enquadrada na alíquota do RAT conforme o número de acidentes de trabalho que ocorrerem no setor econômico em que atua (critério meramente quantitativo, aplicado ao setor). Para elucidar essa afirmação, trago à colação a redação do art. 22, II, da Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei 8.212/91): (...)



    ..............................................................................................



    Em suma, para o enquadramento da empresa na alíquota base do RAT-SAT (1%, 2% ou 3%), conforme sua atividade preponderante, o único dado que deve ser considerado, nos termos previstos na Lei nº 8.212/91 (art. 22, II) e no Decreto 3.048/99 (art. 202 e Anexo V), é a quantidade de acidentes de trabalho do setor em que está inserida a atividade preponderante desenvolvida pela empresa. 



    Num segundo momento, após a empresa estar regularmente enquadrada em uma das alíquotas-base do RAT/SAT, conforme o número de acidentes do trabalho de seu setor (critério quantitativo), será aplicado o multiplicador FAP (Fator Acidentário de Prevenção, criado pelo Dec. nº 6.042/07, com base na previsão do art. 10 da Lei 10.666/2003, e alterado pelo art. 1º do Dec. nº 6.957/09), que varia entre 0,5 e 2, sobre a alíquota base do RAT/SAT (1%, 2% ou 3%). 



    Apenas neste segundo momento é que serão consideradas as informações individuais da empresa, quais sejam, a "gravidade", a "frequência" e o "custo" dos acidentes de trabalho nela ocorridos (critérios qualitativo e quantitativo, aplicáveis à performance acidentária específica do sujeito passivo).



    O essencial é que não se confundam os critérios utilizados para se definir a alíquota base do RAT-SAT de cada contribuinte (enquadramento em uma das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, com base apenas no número de acidentes do setor) e aqueles utilizados para se definir o multiplicador do FAP (de 0,5 a 2), conforme a performance acidentária individual da empresa, definida em função da "gravidade", da "frequência" e do "custo" dos seus acidentes de trabalho.



    .......................................................................................................



    Nesse sentido não há dúvida de que o entendimento acima proposto não destoa ou contraria do entendimento do STF acerca da tributação pelo RAT, uma vez que se está reconhecendo, em tal hipótese, uma ilegalidade específica, e o próprio STF consignou em seu julgado que: "Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional" (RE nº 343446, Rel Min. Carlos Veloso, 20/03/2003).



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, a atividade empresarial preponderante da impetrante é a "Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida" - CNAE 1412-6/01, conforme cópia do documento juntado no evento 1 -OUT4.



    Em consulta ao Anexo V do Decreto nº 3.048/99, redação anterior (Decreto nº 6.042/2007) e redação atual (Decreto nº 6.957/2009), verifico que, de fato, a alíquota de RAT, para o setor da atividade empresarial da impetrante, passou de 2% (risco médio) para 3% (risco grave). 



    No entanto, segundo o Anuário - AEAT 2009 ( período de referência - reenquadramento) houve majoração dos acidentes de trabalho no setor de atividade econômica da impetrante, perante o ano de 2007: (CNAE/1412- 6/01) - 1.259 acidentes, (2007), 6.682 (2008) e 9.312 (2009). 



    Portanto, há justificativa para o reenquadramento da impetrante na alíquota base do RAT de 3% (risco grave), uma vez que o s acidentes de trabalho no setor, os quais justificariam a majoração da alíquota do RAT, em verdade, aumentaram, caracterizando-se a legalidade do Decreto nº 6.957/2009 neste particular.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, no julgamento do RE 684.261/PR (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux), piloto do Tema n. 554/RG, assentou que: 



    (i) não ofende o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; 



    (ii) a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento.



    O acórdão restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. (...)



    A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 554, DJe de 16 de dezembro de 2021)



    Não se ignore, ainda, que, no julgamento da ADI 4.397, o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), entendendo que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6% (seis por cento), não se revela confiscatória. A ementa restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4397, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de fevereiro de 2022)



    Por fim, ressalto que dissentir das conclusões do Tribunal regional — quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco da atividade e, consequentemente, majorar a alíquota da contribuição ao SAT — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.212/1991 e Decretos n. 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009), esbarrando, ainda, no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de fevereiro de 2015)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente